Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE EM ATRASO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ERRO MATERIAL QUANTO ÀS PARCELAS NÃO PAGAS. RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Constatando-se erro material na sentença quanto ao período correspondente à dívida referente a mensalidades escolares não adimplidas, mister a sua reforma, a fim de que se abranja, na condenação, o período correto da dívida.

2. Apelo provido.